Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR MEDIANTE FRAUDE. ESTELIONATO. ISENÇAO DO IPVA. POSSIBILIDADE. ANALOGIA LEI 7.431/85. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA EMBASADA NA LEI. ATO NOTORIAMENTE ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN e DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (I) DECLARAR inexistentes os débitos relacionados ao veículo marca GM/Vectra de placa JHK 7213, em nome da parte autora; (II) DETERMINAR aos requeridos que cancelem os efeitos do protesto do título referido na inicial, referente aos débitos do veículo marca GM/Vectra de placa JHK 7213; (III) CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso, alegam que não houve conduta ilícita dos réus, o que afasta a condenação de indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação em reparação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 31925716).
3. Conforme documentos juntados aos autos, o processo administrativo manejado pelo autor para isenção do pagamento de IPVA do veículo financiando em seu nome por fraude de terceiro restou improcedente, sob alegação dos recorrentes de inexistir legislação para tal, uma vez que a Lei no 7.431/85, que dispõe acerca da possiblidade de isenção da cobrança de IPVA, não tem previsão para casos de veículos registrados mediante fraude, como o que se apresenta na espécie.
4. A sentença recorrida, por analogia, aplicou a Lei no 7.431/85, que previa a isenção do IPVA sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, para afastar a cobrança do IPVA do veículo registrado em nome do recorrido mediante fraude (estelionato).
5. A despeito da alegação dos recorrentes de que a negativa em isentar o IPVA do veículo em nome do autor foi embasada na legislação, o que se observa é que houve o reconhecimento de que o registro foi feito mediante fraude. Dessa feita, embora não seja ilegal, o ato é manifestamente abusivo, impondo ao administrado o pagamento de um tributo cobrado de maneira ilegítima.
6. Nos termos do art. 187 do Código Civil, temos que também comete ato ilícito aquele que manifestamente excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. A aplicação analógica da legislação, como foi feita pelo Juízo de 1.o Grau, não fere o princípio da estrita legalidade, e recompõe a situação de injustiça pela ilegitimidade da cobrança de um tributo notoriamente não imputável ao recorrente.
7. Nesse contexto, revela-se passível de reparação o dano moral, não pela existência de um ato ilícito, mas de um ato notoriamente abusivo. Sentença que se confirma.
8. RECUROS CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.